Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7854/2022-TCU-Segunda Câmara O TCU, por meio do Acórdão 9207/2020-TCU-Segunda Câmara (de minha relatoria), decidiu, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Richardson Xavier Cunha e da sociedade empresarial RN Construções e Serviços Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 200.309,68 (duzentos mil, trezentos e nove reais, e sessenta e oito centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/03/2013 até a data da efetiva quitação, bem assim, aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e autorizou o parcelamento dessas dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas. Considerando que o Sr. Richardson Xavier Cunha, por meio da petição de peça 154, solicita a ampliação do parcelamento do débito e da multa em até 72 (setenta e duas) parcelas, alegando que possui poucos recursos e anexando a essa petição o contracheque que percebe na função de assistente administrativo no Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Considerando que, em casos excepcionais, este Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Raimundo Carrero); 1.885/2019 - Plenário (rel. Ministro Vital do Rego); 7.296/2013 - 1a Câmara (rel. Ministro José Mucio Monteiro); 193/2011 - Plenário (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman); 1.167/2011 - 2a Câmara (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho); 3.782/2010 - 2a Câmara (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho); e 2.291/2006 - Plenário (rel. Ministro Valmir Campelo); Considerando o interesse do requerente em cumprir a obrigação de recolhimento do débito e da multa, a sua capacidade econômica e o interesse público na quitação das dívidas sem a necessidade da ação de execução, assim como os princípios do formalismo moderado e da razoabilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar, excepcionalmente, ao Sr. Richardson Xavier Cunha o parcelamento das dívidas a que se refere o Acórdão 9207/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 2651/2022-TCU-Segunda Câmara , em até 72 (setenta e duas) parcelas, da seguinte forma: para o débito solidário de R$ 200.309,68 (duzentos mil, trezentos e nove reais, e sessenta e oito centavos), com atualização monetária e acréscimo dos juros de mora, calculados a partir de 20/03/2013 até a data do efetivo pagamento; para a multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária desde 1/9/2020 até a data do efetivo recolhimento, sem prejuízo de fazer os seguintes alertas ao responsável acima, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.869/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: RN Construções e Serviços Ltda. - ME (07.555.440/0001-54), Wanira de Holanda Brasil (XXX.287.994-XX) e Richardson Xavier Cunha (XXX.498.064-XX). 1.2. Entidade: Município de Sítio Novo/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sebastiao Lopes Galvão Neto (15934/OAB-RN), representando Richardson Xavier Cunha; Sebastiao Lopes Galvão Neto (15934/OAB-RN) e Carlos Alberto de Oliveira Junior (9088/OAB-RN), representando R N Construções e Serviços Ltda. - Me. 1.7. Alertas: 1.7.1. ao Sr. Richardson Xavier Cunha: 1.7.1.1. da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na Internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria/TCU 114/2020), bem assim de que a falta de pagamento de qualquer parcela dessas dívidas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. de que as Guias de Recolhimento da União - GRU relativas à multa poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"); e 1.7.1.3. em relação ao débito, cujo recolhimento será devido aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, as Guias de Recolhimento da União - GRU poderão ser solicitadas, mensalmente, por e-mail (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento.